Tribunal: STF
Processo: ARE 1247247
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DISTRITAIS. RAJUSTE VENCIMENTOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES GERAIS EESPECÍFICOS. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CÁLCULOS. NECESSIDADE HOMOLOGAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.



     1. É necessária a compensação dos reajustes relativos ao Plano Collor com os reajustes gerais específicos concedidos pelo Distrito Federal, ainda que posteriormente, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito dos servidores. 



    2. Os reajustes específicos, direcionados a determinadas carreiras, permite que a Administração cumpra sua obrigação de reajustar os salários dos servidores, sendo, portanto, necessário permitir que sejam utilizados para a compensação dos reajustes do Plano Collor. 



    3. A discussão da compensação, incluindo os tipos dos reajustes a serem compensados e o momento em que foi realizado o reajuste, pode ser feito na execução de sentença sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Precedentes desta eg. Corte e do STJ. 



    4. Os cálculos demonstrando a compensação devem ser homologados pelo juízo, que só então determinará se existem valores residuais a serem incorporados aos vencimentos dos credores; ou se deve ser declarada a quitação do débito. 



    5. Recursos conhecidos. Recurso dos embargados não provido. Recurso do embargante parcialmente provido.



    O recuso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, X, da CF.



    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.237.650, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ademais, vale ressaltar que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator